Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722468-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FIEL SALDANHA DA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por KELLY CRISTINA FIEL SALDANHA DA GAMA, contra a decisão de ID 72624593, a qual deferiu o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (n. 0030454-76.2009.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a embargante alega omissão na decisão. Assevera a respeito da necessidade da antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento ser integralmente concedida, com o intuito de ser imediata a exigibilidade do crédito tributário cobrado na Execução Fiscal no 0030454-76.2009.8.07.0001/DF com relação à embargante. Sustenta ainda a indispensabilidade do embargado fornecer imediatamente à embargante certidão negativa de débitos fiscais com o propósito da embargante solucionar a confusão que, atualmente, têm paralisado sua vida financeira. (ID 73281770). Contrarrazões apresentadas (ID 73640709). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão asseverou em relação aos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, os quais mencionam sobre o Relator poder atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, caso haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O decisum foi claro ao decidir, diante do exposto, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Ademais, a principal finalidade do efeito suspensivo no agravo de instrumento é evitar que a decisão agravada produza efeitos imediatos que possam causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente. Ele atua como uma tutela provisória de urgência recursal, garantindo a efetividade do direito de defesa e a utilidade do próprio recurso. No caso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, restou suspenso a determinação de intimação do exequente para apresentação de emenda ou substituição da CDA. Observe que se trata do principal pleito de efeito suspensivo formulado pela agravante. No que se refere aos demais pleitos formulados, notadamente o pedido de declaração de ilegitimidade da parte agravante, verifica-se que tal requerimento não ostenta, neste momento processual, a urgência ou a relevância necessária para justificar a concessão de medida de natureza cautelar, tampouco demonstra a existência de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, repita-se, a decisão agravada já se encontra suspensa. Por essa razão, tal matéria poderá oportunamente ser apreciada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator